Tribunal: TJBA
Processo: 0508000-80.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508000-80.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J.F.PAIVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL, ERIKA LOPES DO COUTO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Cobrança movida por instituição financeira em face de Pessoa Jurídica, tendo a sentença de primeiro grau julgado procedente o pedido inicial e condenado a parte acionada ao pagamento de quantia, em virtude da configuração da revelia após a citação por edital. O recurso de Apelação Cível foi interposto pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de Curadora Especial do réu revel regularmente citado fictamente, impugnando a validade do procedimento citatório e, precipuamente, a inércia da própria instituição em apresentar defesa técnica.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal principal cinge-se à análise da validade do ato citatório por edital e, em seguida, dos efeitos da ausência de atuação do Curador Especial (Defensoria Pública), que deixou o prazo transcorrer
in albis
, culminando na prolação de sentença baseada na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor.

III. Razões de decidir

5.

No tocante à suscitada nulidade da citação por edital (art. 256 do CPC/2015), o procedimento adotado pelo Juízo de origem demonstrou o cumprimento rigoroso do requisito da subsidiariedade e excepcionalidade dessa modalidade de citação ficta, conforme exigido pela legislação processual civil e pela doutrina especializada.

6.

No entanto, é imperiosa a análise da nulidade processual subsequente, relativa à ausência de defesa pelo Curador Especial. O réu revel que é citado por edital tem assegurado, por meio do art. 72, inciso II, do CPC/2015, a nomeação de Curador Especial, cuja função institucional é zelar pela integralidade de sua defesa técnica.

7.

A efetividade da nomeação impõe ao Curador Especial, ordinariamente exercido pela Defensoria Pública, o dever legal de apresentar a contestação, que, no contexto do réu revel citado fictamente, pode se dar por simples negativa geral dos fatos (art. 341, parágrafo único, CPC/2015), finalidade essencial para obstar a incidência do efeito material da revelia, qual seja, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC/2015).

8.

A inércia do Curador Especial, mesmo que justificada por eventual falha do sistema PJe ou por questões de ordem administrativa interna (ausência de vinculação do perfil), resultou diretamente no cerceamento da ampla defesa e do contraditório, garantias fundamentais protegidas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

9.

No caso concreto, o Juízo de origem proferiu a sentença de procedência com base na presunção de veracidade dos fatos, em evidente prejuízo ao réu, causado pela ausência da defesa técnica. A configuração do prejuízo (pas de nullité sans grief) faz incidir o disposto nos arts. 281 e 282, § 1º, do CPC/2015, impondo a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da certificação do decurso do prazo para a apresentação da contestação pelo Curador Especial.

IV. Dispositivo e tese

13.

Conhecimento do recurso de Apelação Cível e provimento do pleito recursal, para declarar a nulidade do procedimento e da sentença, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que seja renovada a intimação do Curador Especial, Defensoria Pública, para apresentação de contestação em nome do réu revel citado por edital.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do demandado, inclusive mediante pesquisa nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, nos moldes do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A ausência de oferecimento de contestação, ainda que por negativa geral, pelo Curador Especial nomeado para o réu revel citado por edital configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, devido ao prejuízo causado pela incidência do efeito material da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Código de Processo Civil, arts. 6º, 72, II, 238, 256, 281, 282, § 1º, 341, parágrafo único, 344.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
0508000-80.2014.8.05.0080
, tendo como Apelante
J.F.PAIVA
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR